Tribunal: STJ
Processo: 5030064-06.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646466 - RJ
(2024/0177385-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO S/A
EMBARGADO
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS FERMINO JÚNIOR - SC032806
INTERES.
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO
EIRELI
ADVOGADO
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
MARCÁRIO.
INDUSTRIAL/DIREITO
OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, do
I e V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil com referência ao Tema 339 do STF e da Súmula n. 83
do STJ, bem como da majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil; (ii) saber se há omissão na análise dos arts. 124, V, 124,
XXIII e 129, § 1o, da
sem reexame fático-probatório; (iii) saber
Lei n. 9.279/1996
se devem ser afastados os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ por suposta mera
contraposição dos fatos à literalidade dos dispositivos; e (iv) saber se há
obscuridade quanto ao critério de majoração de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais e os embargos de origem não delimitaram vício
específico.
5. Não há omissão na análise dos arts. 124, V, 124, XXIII e 129, § 1o, da
porque as conclusões se firmaram em premissas fáticas que
Lei n. 9.279/1996,
Documento eletrônico VDA55100810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f310a307-57ef-42aa-9887-75c2ec9737dc

atraem a Súmula n. 7 do STJ e estão alinhadas à Súmula n. 83 do STJ.
6. Afasta-se a obscuridade na majoração de honorários, uma vez que o comando
foi claro ao acrescer 10% sobre o valor já arbitrado, observados o
§ 2o e §
art. 85,
11, do Código de Processo Civil e eventual gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento:
essenciais e os embargos não delimitam vício específico. 2. Não cabem embargos
de declaração quando a decisão embargada analisa os arts. 124, V, 124, XXIII e
129, § 1o, da
à luz de premissas fáticas, incidindo as Súmulas n.
Lei n. 9.279/1996
7 e n. 83 do STJ. 3. Inexiste obscuridade na majoração de honorários quando
determinado acréscimo de 10% sobre o valor já arbitrado, conforme o
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 85, §§ 2o, 11, 1.026, § 2o;
arts. 124, V, 124, XXIII, 129, § 1o.
Lei n. 9.279/1996,

n. 7, 83; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f310a307-57ef-42aa-9887-75c2ec9737dc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646466 - RJ (2024/0177385-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : EFICACIA
FARMACIA
DE
MANIPULACAO
E
COMERCIO S/A
EMBARGADO
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS FERMINO JÚNIOR - SC032806
INTERES.
: EFICACIA
FARMACIA
DE
MANIPULACAO
E
COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/DIREITO MARCÁRIO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que rejeitou agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, do
I e V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil com referência ao Tema 339 do STF e da Súmula n. 83 do
STJ, bem como da majoração de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil; (ii) saber se há omissão na análise dos arts. 124, V, 124,
XXIII e 129, § 1o, da
sem reexame fático-probatório; (iii) saber se
Lei n. 9.279/1996
devem ser afastados os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ por suposta mera
contraposição dos fatos à literalidade dos dispositivos; e (iv) saber se há obscuridade
quanto ao critério de majoração de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

4. Inexiste omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais e os embargos de origem não delimitaram vício
específico.
5. Não há omissão na análise dos arts. 124, V, 124, XXIII e 129, § 1o, da
porque as conclusões se firmaram em premissas fáticas que
Lei n. 9.279/1996,
atraem a Súmula n. 7 do STJ e estão alinhadas à Súmula n. 83 do STJ.
6. Afasta-se a obscuridade na majoração de honorários, uma vez que o comando foi
claro ao acrescer 10% sobre o valor já arbitrado, observados o
§ 2o e § 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil e eventual gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos
Tese de julgamento:
essenciais e os embargos não delimitam vício específico. 2. Não cabem embargos de
declaração quando a decisão embargada analisa os arts. 124, V, 124, XXIII e 129, §
1o, da
à luz de premissas fáticas, incidindo as Súmulas n. 7 e n. 83
Lei n. 9.279/1996
do STJ. 3. Inexiste obscuridade na majoração de honorários quando determinado
acréscimo de 10% sobre o valor já arbitrado, conforme o
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o, 11, 1.026, § 2o;
arts. 124, V, 124, XXIII, 129, § 1o.
Lei n. 9.279/1996,
STJ/Súmulas n. 7, 83; STJ, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
EFICÁCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO S.A. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.314-1.331, que julgou agravo em
recurso especial, interposto contra decisão de inadmissão do recurso especial,
aplicando os óbices da Súmula n. 7 do STJ, do
I e V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, com referência ao Tema 339 do STF, bem como da Súmula n. 83 do
STJ, e, ao final, negou provimento ao agravo e majorou honorários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.314-1.315):

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL/DIREITO MARCÁRIO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
POR ÓBICES PROCESSUAIS (
I E V, DO CPC,
SÚMULA N. 7/STJ, ART. 1.030,
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 339/STF)
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de questão de direito, necessidade de reexame de fatos e
provas (Súmula n. 7 do STJ), incidência do
I e V, do CPC, com referência
art. 1.030,
ao Tema 339 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de nulidade de registro de marca cumulada com
abstenção de uso e indenização por danos morais e materiais, oriunda de acórdão do
TRF da 2a Região.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes a nulidade dos
registros e a abstenção de uso, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para
os pedidos de danos materiais e morais contra particular.
4. A Corte estadual deu provimento parcial à apelação da autora para reconhecer
a competência da Justiça Federal quanto ao pleito indenizatório e deu provimento às
apelações dos réus para manter os registros marcários impugnados, rejeitando os
pedidos de dano moral, material e abstenção de uso.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC;
(ii) saber se incide a vedação do
V, da
(iii) saber se
art. 124,
Lei n. 9.279/1996;
ocorreu violação ao
XXIII, da
por “conhecimento
art. 124,
Lei n. 9.279/1996
evidente” da marca anterior; e (iv) saber se é aplicável o direito de precedência do
§ 1o, da
art. 129,
Lei n. 9.279/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os pontos
essenciais e os embargos não apontaram omissão, contradição ou erro material.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar as premissas quanto ao uso, desídia e disponibilidade do
signo.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de invocar proteção marcária
quando há caducidade/extinção do registro por inércia.
9. Inaplicável o
V, da LPI: premissa fática de que o titular anterior
art. 124,
deixou caducar registro por sua culpa e o signo estava disponível à época do depósito
da recorrida.
10. Inaplicável o
XXIII, da LPI: ausência de prova robusta de
art. 124,
“conhecimento evidente” da marca anterior. 11. Inaplicável o
§ 1o, da LPI:
art. 129,
direito de precedência afastado diante da desídia na preservação do registro e das
premissas fáticas firmadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais e os embargos declaratórios não apontam vícios
do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

demanda reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte. 4. São inaplicáveis os
arts. 124, V, 124, XXIII, e 129, § 1o, da
quando as premissas fáticas
Lei n. 9.279/1996
firmadas indicam desídia na preservação do registro, ausência de conhecimento
evidente e disponibilidade do signo à época do depósito.”

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; b) análise dos arts. 124, V,
124, XXIII e 129, § 1o, da
sem necessidade de reexame fático-
Lei n. 9.279/1996
probatório; e c) afastamento dos óbices sumulares por suposta mera contraposição
dos fatos à literalidade dos dispositivos (fls. 1.337-1.351).
Alega também que há obscuridade em relação à majoração dos honorários,
por não estar claro se o acréscimo de 10% incide sobre o percentual ou sobre o valor
já arbitrado, com impacto em limites de 16,5%, 20% ou 25% (fls. 1.367-1.368).
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as
omissões e a obscuridade, afastar as Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, prover o agravo e o
recurso especial e restabelecer a sentença de primeiro grau (fls. 1.351-1.368).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.377-1.378.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissões e obscuridade para rediscutir o mérito e
afastar óbices processuais.
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil) não teria sido examinada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.324-1.329):

Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu delimitar de
forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado em relação ao
acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no próprio julgado.
[...] Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara e
suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela validade do registro posterior
da marca pela recorrida. [...] na peça de embargos de declaração não se apontou erro
material, omissão ou contradição, postulando apenas o efeito infringente (fl. 1078).

Como visto, no acórdão embargado consta que os pontos essenciais foram
enfrentados e que os embargos de origem não delimitaram vício específico,
pretendendo apenas efeito infringente.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
V, da
art. 124,
não há como acolher os embargos.
Lei n. 9.279/1996,
Conforme consta do acórdão, a proteção do dispositivo foi afastada por
premissas fáticas firmadas: extinção do registro anterior por desídia e
disponibilidade do signo ao tempo do depósito da recorrida, incidindo a Súmula n. 7
do STJ.
Observe-se (fl. 1.329):

O
V, da
impede o registro de marca que reproduza ou
art. 124,
Lei n. 9.279/1996
imite elemento característico de nome empresarial de terceiro, quando suscetível de
causar confusão. [...] O acórdão interpretou o dispositivo legal à luz da conduta das
partes e dos dados constantes dos autos, reconhecendo que o signo estava disponível
quando do depósito efetuado pela empresa recorrida. A alteração dessa conclusão
demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).

Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

Desse modo, a alegação de omissão sobre o
V, foi devidamente
art. 124,
analisada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
XXIII, da
art. 124,
igualmente, não há como acolher os embargos.
Lei n. 9.279/1996,
Conforme consta do acórdão, não houve comprovação robusta do
“conhecimento evidente” exigido pelo inciso, sendo insuficiente a atuação em
segmento afim, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 1.330):

O inciso XXIII do
da LPI veda o registro de sinal que o requerente
art. 124
evidentemente conhecia [...] sendo necessário comprovar esse conhecimento de forma
concreta. [...] Registrou que a mera atuação em ramos semelhantes não comprova o
“conhecimento evidente” [...] Dessa forma, a conclusão diversa [...] implicaria
incursão indevida no contexto fático, inviável nesta instância excepcional, Súmula n. 7
do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão sobre o
XXIII, foi
art. 124,
devidamente analisada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao
§ 1o, da
art. 129,
não há como acolher os embargos.
Lei n. 9.279/1996,
Conforme consta do acórdão, o direito de precedência pressupõe uso de
boa-fé e ausência de desídia, fundamentos que foram afastados pelas premissas
fáticas firmadas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ e, ainda, a Súmula n. 83 do STJ.
Observe-se (fls. 1.330-1.331):

O § 1o do
da LPI prevê o direito de precedência ao usuário de boa-fé
art. 129
[...] Tal prerrogativa, contudo, pressupõe a ausência de desídia na proteção do signo.
[...] Afastar essa conclusão exigiria revisar o conjunto de fatos e provas [...] o que é
vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). O acórdão recorrido se encontra em
sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai [...] a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.

Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

Desse modo, a alegação de omissão sobre o
§ 1o, foi devidamente
art. 129,
analisada no acórdão.
Sustenta que há obscuridade sobre a majoração dos honorários quanto ao
critério de acréscimo de 10%.
No tocante à majoração, o acórdão embargado estabeleceu comando claro:
acréscimo de 10% sobre o valor já arbitrado, observados os limites do
§ 2o,
art. 85,
do Código de Processo Civil e eventual gratuidade, sem indicação de elevação do
percentual-base.
Conclui-se que a determinação é autoexplicativa e adere ao padrão do
§ 11, do Código de Processo Civil, não havendo equívoco interpretativo.
art. 85,
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 1.331):

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Diante disso, não há obscuridade no
.
decisum

Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53748209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:00
Código de Controle do Documento: 7ea4d99a-359d-41ca-92e0-dbc2fd4c151e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.646.466 / RJ
Número Registro: 2024/0177385-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50300640620184025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO S/A
OUTRO
NOME
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
AGRAVADO
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : LUÍS CARLOS FERMINO JÚNIOR - SC032806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO S/A
EMBARGADO : EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO
: LUÍS CARLOS FERMINO JÚNIOR - SC032806
Documento eletrônico VDA55077090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: cd91ccb4-090d-4a55-ac04-459f4ca8022e

INTERES.
: EFICACIA FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:15
Código de Controle do Documento: cd91ccb4-090d-4a55-ac04-459f4ca8022e